Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-73.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000521-73.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PATRICIA TAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. EFEITO REPIQUE. LEI ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, mantendo sentença que havia julgado parcialmente procedente pedido de cobrança de adicional por tempo de serviço (quinquênio) formulado por servidora pública municipal, com fundamento no artigo 85 da Lei Municipal nº 321/2010. Alegou-se que a parte autora, professora, já percebe anuênio previsto na Lei Municipal nº 277/2008 (Plano de Cargos e Salários do Magistério).

2. Discute-se a possibilidade de cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio), a prevalência da legislação especial do magistério sobre o estatuto geral dos servidores municipais, e a legalidade da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

3. É vedada a cumulação de vantagens remuneratórias baseadas no mesmo fato gerador — tempo de serviço —, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988, configurando o denominado “efeito repique”.

4. A Lei Municipal nº 277/2008, que rege o magistério municipal, é norma especial e prevalece sobre a legislação geral (Lei nº 321/2010), sendo incabível a concessão de quinquênio a servidor que já percebe anuênio.

5. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, quando esta é ilíquida e envolve ente público, deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8000
521
-
7
3
.2023.805.0198

da Comarca de Planalto, em que é Recorrente o
MUNICÍPIO D
E

PLANALTO

e parte(s) recorrida(s)

PATRÍCIA TAVARES DE OLIVEIRA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR